Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISADORA MARQUES PEREIRA - CPF: 104.895.469-27 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CAPELETO - CPF: 281.467.279-72 (AGRAVANTE), DANIEL FRANCISCO DENTI - CPF: 006.318.731-04 (AGRAVADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIO ALVES DA SILVA - CPF: 168.601.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL DE TESES - DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL CONTÁBIL RETIFICADO APÓS CONSIDERAÇÕES DAS PARTES – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a matéria suscitada no agravo de instrumento não foi objeto da decisão agravada, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não havendo que se falar em reforma da decisão que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo efetuado pelo expert utilizou-se das técnicas adequadas e considerou todos os quesitos apontados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ANTÔNIO CAPELETO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Execução Forçada
”

(Proc. no 0000471-05.1992.8.11.0005 – Código 5045), contra o agravante e outros pelo Banco do Brasil, este que, após cessão de crédito, foi processualmente substituído por DANIEL FRANCISCO DENTI, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelos executados e homologou o laudo pericial contábil elaborado nos autos, “
estabelecendo o valor remanescente desta execução em R$ 92.325.854,80
”, atualizado até 28/02/2022
(cf. Id. no 104433729 dos autos de origem).

O executado/agravante afirma que a pretensão executiva originariamente deduzida pelo Banco do Brasil se fundamenta na “
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 87.00.018-0
” (CCR) e em “
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural
” (Aditivo), e, após pontar ocorrência de “
arresto, arrematação, remissão, e discordância sobre os cálculos
”, e tecer extensa retrospectiva dos atos processuais desde os idos de 1996, mencionando as idas e vindas do feito à Contadoria Judicial e até ao eg. STJ, já em 2018, discorre “sobre o laudo pericial e suas flagrantes irregularidades” (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 6/27).

Sustenta, primeiramente, que “
o Perito desconsiderou os vencimentos originais das prestações
”, pois, embora a Cédula Rural exequenda preveja “
que a dívida seria paga em 05

(cinco) prestações mensais com vencimentos
” de abril a agosto de 1987, o auxiliar do Juízo “
utilizou-se de vencimentos variáveis, não havendo uma definição desses vencimentos
”, valendo-se “
arbitrariamente das datas de 22/01/1987 até 08/08/1991 sem, no entanto, justificar a razão da desobediência aos vencimentos pactuados
” (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 28/30).

Queixa-se, em segundo lugar, de erro quanto à taxa de juros aplicada para o cálculo do valor exequendo, dizendo ser inadequado o uso da “
Taxa Unificada obtida através da fórmula
” indicada no laudo pericial, já que o Aditivo à Cédula Rural “
prevê que, após um período inicial de 60 dias, ao invés dos 12,5% ao mês
(...)
, haveria a fixação
(de uma)
taxa mensal equivalente à maior taxa anual de capitação praticada pelo sistema bancário para 60 ou 90 dias
”, esta que, segundo o executado/agravante, somente poderia ser a SELIC (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 31/33).

Alega, em terceiro ponto, que “
o Perito agiu ao arrepio das Súmulas no 30, 294, 296, e 472 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que efetuou a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios, e multa contratual
”, e, “
por razões além de qualquer justificativa, aplicou correção pelo INPC
(...)
, juros compensatórios de 12% a.a.
(...)
, juros moratórios de 1% a.a., e multa de 10%
”, sendo que nenhum desses encargos fora pactuado (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 33/36).

Assevera, ainda, que, embora tenha reconhecido erro do primeiro laudo pericial em razão da falta de consideração das amortizações de CR$ 6.641.120,88 ocorrida em 13/08/1991 e de R$ 22.886,48 em 15/10/1996, e tenha apresentado laudo complementar retificador, o expert deixou de computar a atualização monetária dos valores amortizados e, em seguida, “
fez a amortização sobre o saldo devedor totalmente incorreto que insiste em dizer estar de acordo com as disposições legais e contratuais
” (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 36/39).

Arremata dizendo que o perito subscritor do laudo contábil “
desconsiderou os vencimentos originais das prestações,
(e)
aplicou equivocadamente os encargos quando do período de normalidade
” e no de “
inadimplemento do contrato
”, e que a r. decisão homologatória agravada “
interpretou equivocadamente a aplicação de taxa de juros quando ultrapassado o período de 60 dias previsto no aditivo
” e “
a utilização de duas planilhas de cálculo como razão de uma impossibilidade de se haver a cumulação indevida de encargos com a comissão de permanência
” (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 41/42).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
mantendo-se os autos inertes até o julgamento do mérito recursal
”, e, ao final, seu provimento para “
reconhecer o erro na aplicação das taxas de juros e encargos tanto no período de normalidade quanto no período de inadimplência
”, bem como “
no cálculo quanto ao vencimento das obrigações que foram considerados
”, e, ainda, “
quanto a cumulação da comissão de permanência com demais encargos
”, cassando-se, portanto, a r. decisão agravada e ordenando-se a restituição dos autos à origem “
a fim de que seja feito o recálculo conforme disposições da CCR e Aditivo
” (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 45/46).

A decisão vinculada ao Id. no 155646658 admitiu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Em seguida, o agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração sustentando que a decisão padece de omissão “
vez que o Douto Desembargador Relator não justifica o motivo pelo qual não enxerga a “necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao homologar o laudo pericial contábil elaborado nos autos (...)”, ou seja, em outras palavras este não justifica porque não enxerga a existência da probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Da mesma forma, também não justifica o porquê não enxerga “que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao executado/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.”, que em suma seria o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”
(sic – cf. Id. no 156932687 - Pág. 2/3).

Nas contrarrazões, o embargado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso “
pela ausência de qualquer omissão, pela ausência de perigo de dano iminente, haja vista que ainda não há penhora tampouco requerimento referente ao saldo devedor, sem olvidar da inovação recursal invocada pelo embargante, acerca da aplicação da taxa Selic
” (cf. Id. no
159785677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de embargos de declaração oposto pelo
embargante/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf.
Id. no 155646658
),
considerando, de um lado,

que a interposição recursal revela a discordância do embargante com as razões da não antecipação da tutela, não caracterizando contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse ser inventada para justificar a interposição destes declaratórios, cuja única e exclusiva finalidade é a de expor a sua discordância e descontentamento com a decisão que lhe foi desfavorável, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de embargos de declaração.

O agravante discorda da r. decisão que homologou laudo judicial, alegando que “
o Perito desconsiderou os vencimentos originais das prestações
”, pois, embora a Cédula Rural exequenda preveja “
que a dívida seria paga em 05

(cinco) prestações mensais com vencimentos
” de abril a agosto de 1987, o auxiliar do Juízo “
utilizou-se de vencimentos variáveis, não havendo uma definição desses vencimentos
”, valendo-se “
arbitrariamente das datas de 22/01/1987 até 08/08/1991 sem, no entanto, justificar a razão da desobediência aos vencimentos pactuados
” (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 28/30)

No entanto, verifico que tal alegação não foi feita em Primeiro Grau,
daí porque é defesa a dedução dessa pretensão diretamente em sede recursal.

Na mesma situação encontra-se a alegação de que houve erro quanto à taxa de juros aplicada para o cálculo do valor exequendo, dizendo ser inadequado o uso da “
Taxa Unificada obtida através da fórmula
” indicada no laudo pericial, já que o Aditivo à Cédula Rural “
prevê que, após um período inicial de 60 dias, ao invés dos 12,5% ao mês
(...)
, haveria a fixação
(de uma)
taxa mensal equivalente à maior taxa anual de capitação praticada pelo sistema bancário para 60 ou 90 dias
”, esta que, segundo o executado/agravante, somente poderia ser a SELIC (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 31/33).

Além desta taxa mensal, que segundo o agravante, somente, poderia ser a SELIC, não ter sido mencionada em Primeiro Grau, caracterizando inovação recursal, na manifestação sobre o laudo pericial, vinculada ao Id. no 84919472 nos autos de origem, o executado/agravante, contrariamente ao que alega neste agravo, afirma que “
Que houve erro vez que o Perito previu taxas de juros diferentes da contratada, tanto para situação de normalidade quanto para inadimplemento, sendo que
deveria ter aplicado a taxa contratada de 12,50% ao mês até a data de vencimento da operação, pois não houve aditivo para a sua alteração
” (sic – cf. Id. no 84919472 - Pág. 1) e ainda, que “
A taxa contratada TR de 12,50% ao mês, de fato tinha vigência para 60 (sessenta) dias e a partir deste período seria fixada pelo Banco
de forma a não ultrapassar a taxa de captação praticada pelo sistema bancário, apurada pelo Banco Central do Brasil
” (sic – cf. Id. no 84919472 - Pág. 3)

Diante de tantas contradições entre as alegações do agravante, em primeiro e em segundo grau, trata-se, à toda evidência, de inadmissível inovação recursal, com caráter protelatório, não podendo a insurgência ser conhecida face à ocorrência de preclusão consumativa.

Com isso, resta a análise das outras alegações do agravante, que consistem basicamente no apontamento de erros por parte do perito subscritor do laudo contábil, afirmando que ele “
desconsiderou os vencimentos originais das prestações,
(e)
aplicou equivocadamente os encargos quando do período de normalidade
” e no de “
inadimplemento do contrato
”, e que a r. decisão homologatória agravada “
interpretou equivocadamente a aplicação de taxa de juros quando ultrapassado o período de 60 dias previsto no aditivo
” e “
a utilização de duas planilhas de cálculo como razão de uma impossibilidade de se haver a cumulação indevida de encargos com a comissão de permanência
” (sic – cf. Id. no 155600168 - Pág. 41/42).

A r. decisão agravada homologou o laudo pericial contábil vinculado ao Id. no 77905299 (nos autos de origem) sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, amparada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, que tramita perante este juízo desde os idos de 1987.

Inúmeras postulações sobre os valores da presente execução, aportaram aos autos e, entre tantas decisões, o presente feito foi levado em grau de recurso até o STJ, que proferiu Acórdão (ID 39538144 - Págs. 29/39) determinando o cancelamento do presente feito até a data de
30 de maio de 2001
e a instauração de perícia contábil para apurar o valor devido, para qualquer dos polos litigantes.

Assim, em atendimento às determinações do STJ, fora nomeado perito contábil e oportunizado às partes a apresentação de quesitos.

Realizados os atos processuais e periciais, o laudo pericial aportou aos autos sob o ID 71449410 - Págs. 1/10, de onde se destaca:

“
Os cálculos foram realizados seguindo os exatos encargos financeiros contratados, atualizados até 08.08.1991, data da arrematação dos imóveis dos executados, onde fora creditado o valor arrematado
”.

Os executados impugnaram o referido laudo, insurgindo-se quanto à Comissão de Permanência, Taxa de Juros e Remição.

Instado a se manifestar, o perito judicial esclareceu a legalidade da aplicação da taxa de juros e dos fatores de correção monetária, acolhendo, contudo, em parte, a impugnação, para retificar o laudo com relação à matéria da remição.

O laudo retificado, em sua versão final, aportou aos autos sob o ID 77905299 - Págs. 1/5 e seus anexos.

Os executados novamente impugnaram o laudo pericial, todavia, reconhecendo como acertada a aplicação da Taxa contratada pelo período de 60 (sessenta dias), nos seguintes termos:

“
A taxa contratada TR de 12,50% ao mês, de fato tinha vigência para 60 (sessenta) dias e a partir deste período seria fixada pelo Banco de forma a não ultrapassar a taxa de captação praticada pelo sistema bancário, apurada pelo Banco Central do Brasil
.”

Sua discordância diz respeito a “ausência de aditamento do contrato”, todavia, verifico que os referidos termos encontram-se expressamente dispostos junto ao ADITIVO E RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, constante dos autos junto ao ID 39537391 - Pág. 22.

Portanto, não procede a sua impugnação neste quesito.

Verifica-se, ainda que os impugnantes reclamam a limitação de 12% (doze por cento) de juros ao ano.

Todavia, constata-se da “Planilha 02”, anexa ao laudo pericial, acostada sob o ID 77905299 - Pág. 8, que os juros lançados junto aos cálculos, limitam-se exatamente aos 12% (doze por cento) ao ano, não havendo qualquer sustentação ao pleito dos executados, razão pela qual não procede a sua pretensão nesse ponto.

Acusam, ainda, como fundamento de sua impugnação, que o laudo pericial cumula Correção Monetária com Comissão de Permanência, infringindo entendimento sumulado pelo STF.

Todavia, em igual desfecho, não prospera a pretensão dos impugnantes, uma vez que não há cumulação de encargos.

Verifica-se dos autos que o laudo pericial traz DUAS PLANILHAS em seus anexos. A primeira (ID 77905299 - Pág. 7) ilustrando os cálculos até a data da arrematação, operando-se as deduções por ocasião da remição; e a segunda (ID 77905299 - Pág. 8), apurando o saldo devedor, daí em diante.

Não há, portanto, cumulação de encargos financeiros, de modo que deve ser indeferido este quesito.

Destaca-se que o laudo pericial, feito e corrigido, considerou todos os quesitos apontados pelas partes, não havendo mais quaisquer pendências que impeçam a sua homologação judicial.

Neste mesmo sentido, encontram-se superadas quaisquer dúvidas acerca da EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR/EXEQUENTE, cumprindo integralmente as determinações do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, rejeito todos os termos da impugnação apresentada pelos executados e, neste mesmo tempo,
HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL CONTÁBIL
acostado junto ao ID 77905299 - Pág. 1/5 e seus anexos, estabelecendo o valor remanescente desta execução em
R$ 92.325.854,80 (noventa e dois milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), na data de 28 de fevereiro de 2022
, em favor do Autor/Exequente Daniel Francisco Denti, em face dos executados Sebastião Horacio Capeletto, Delio Alves da Silva, José Antonio Capeletto e Ismael Capeletto”.

Compulsando os autos, não verifico alteração a ser realizada na decisão recorrida, pois, como é sabido, a realização de perícia técnica por perito judicial possui presunção de veracidade, assim, a decisão somente poderia ser reformada se, de fato, restasse comprovado pelas partes que houve erro de cálculo, o que no caso, não se verificou.

Conforme as especificações da metodologia utilizada no laudo pericial, os cálculos foram realizados obedecendo às disposições de lei vigente, inclusive, às súmulas do STJ apontadas pelo agravante.

Nota-se ainda que, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelo executado/agravante, antes de homologar o laudo produzido pelo
expert
nomeado pelo Juízo, o MM. Juiz oportunizou o contraditório e o laudo foi refeito, considerando todos os quesitos apontados pelas partes. Portanto, não houve qualquer ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, data vênia.

Ora, é certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o julgador realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma da decisão recorrida.

Neste sentido a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA DO BANCO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – INADMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da sentença. Não trazendo a parte Agravante qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade, que gozam os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial, não há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos. (TJ-MT - AI: 10149959120188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2019). ”

Desta feita, não verifico qualquer irregularidade nos cálculos apresentados, mesmo porque já analisados e discutidos, uma vez que o perito judicial designado se utilizou das técnicas adequadas para a elaboração dos cálculos e ainda retificou os quesitos apontados pelas partes.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado ao homologar ao laudo pericial, não havendo, assim, modificação a ser feita na decisão recorrida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023